Tribunal: TJDFT
Processo: 0738595-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: Juizados Especiais Cíveis. Embargos de Declaração. Reexame da causa. Impossibilidade. Inadequação da via eleita. Embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora, contra acórdão que deu provimento em parte ao recurso inominado interposto pela ré para dividir entre as partes os prejuízos decorrentes de fraude bancária. Em suas razões, a parte embargante alega haver omissão quanto à análise dos fundamentos trazidos para imputar à ré a responsabilidade pelo ilícito.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na Acórdão de ID 62961309 - Pág. 2.

III. Razões de decidir

4. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. Na espécie, não há a omissão sustentada.

5. O acórdão de ID 62961309 apreciou adequadamente o recurso inominado interposto pela parte ré e as provas e documentos juntados aos autos e concluiu pela acentuada negligência da embargante para a concretização da fraude, não havendo omissão a ser sanada, mas insurgência da autora quanto ao resultado do julgamento. Em verdade, a embargante pretende o rejulgamento da causa, o que não é permitido por meio de Embargos de Declaração.
IV. Dispositivo
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.